Tribunal: TJMT
Processo: 1033036-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033036-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OLGA PAULI - CPF: 250.649.409-04 (AGRAVANTE), HILARIO UMBERTO PAULI - CPF: 150.625.629-53 (AGRAVANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ERIDIANA PAULI - CPF: 038.646.251-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (AGRAVADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Litispendência. Distribuição do ônus de custeio de prova pericial. Ação anterior já julgada descaracteriza litispendência. Prova pericial determinada de ofício impõe rateio dos honorários periciais entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, (i) rejeitou a preliminar de litispendência com ação anterior já julgada; (
ii
) indeferiu a justiça gratuita; e (
iii
) deferiu a produção de prova pericial contábil, imputando o ônus integral e exclusivo do pagamento dos honorários periciais aos agravantes/requeridos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a litispendência entre a ação em curso e a Ação Ordinária n. 0000249-11.2013.8.11.0002, já julgada; e (
ii
) saber a quem deve ser imputado o ônus de adiantar o custeio da prova pericial contábil, determinada como indispensável pelo Juízo
a quo
, se integralmente aos agravantes ou se deve ser rateado entre as partes.

III. Razões de decidir

3.
A litispendência se configura pela repetição de ação idêntica que se encontra em curso
, com a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

4. A ação anterior já julgada não se enquadra no conceito de litispendência. Uma vez que o processo anterior já foi julgado, a matéria a ser arguida é a de coisa julgada (art. 337, § 4º, do CPC), descaracterizando o pressuposto processual negativo da litispendência.

5. O ônus de adiantamento da remuneração do perito é regido pelo art. 95,
caput
, do CPC.

6. Quando a prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado (ou seja, quando considerada indispensável para o convencimento do Juízo, nos termos do art. 370 do CPC), a regra legal cogente impõe o rateio da despesa entre as partes.

7. A imputação integral do ônus do custeio aos agravantes, hipossuficientes na relação de consumo, ofende a regra processual e pode configurar obstáculo desproporcional ao exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB/88), além de ameaçar o princípio da paridade de armas.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura a litispendência quando a ação anterior que possui identidade de partes, causa de pedir e pedido já foi julgada, devendo a questão ser analisada sob a ótica da coisa julgada, na forma do art. 337, § 4º, do CPC. 2. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a produção da prova for determinada de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 95, caput, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 95, caput; 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 370; e 373.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação: 00006797220138110095, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/07/2016; TJ-MG, AC: 50001215120218130621, Rel. José Américo Martins da Costa, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OLGA PAULI e HILÁRIO UMBERTO PAULI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, ajuizada contra a agravante por CONSTRUTORA GONÇALVES RODRIGUES LTDA,
indeferiu o pedido de reconhecimento da litispendência e deferiu a produção de prova pericial contábil, por entender que a perícia se mostrava indispensável para analisar os valores contratuais e as penalidades previstas, além de atribuir o ônus do pagamento da perícia à requerida
/a
gravante.

Sustenta que deve ser reconhecida a litispendência entre a presente ação (Proc. n. 0001535-87.2014.8.11.0002) e a Ação Ordinária n. 0000249-11.2013.8.11.0002, ajuizada anteriormente.

Argumenta que na demanda preventiva restou comprovada a culpa dos Agravados (Construtora), que ensejou a rescisão do contrato de compra e venda, marcada pela inexistência de entrega do imóvel muito depois do prazo estipulado entre as partes, o que lhes causou inúmeros prejuízos. O acolhimento da preliminar, portanto, impõe a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, conforme preceitua a lei processual civil.

Asseveram, em caráter subsidiário, a necessidade de concessão da justiça gratuita em seu favor, diante da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Defende
m
que, subsidiariamente, caso seja mantida a produção da prova pericial, o ônus de custear o laudo pericial contábil deve ser atribuído à parte Agravada (Autora), e não aos agravantes.

Pedem, pois, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória hostilizada e, como consequência precípua, deferir o pedido de reconhecimento da litispendência, culminando na extinção do processo de origem sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da justiça gratuita, a atribuição do ônus de custear a perícia contábil à parte Agravada e a ampliação dos pontos controvertidos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente
,

tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada na parte que imputou o ônus do pagamento dos honorários periciais exclusivamente aos Agravantes.
(Id.
320658355).

A agravada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões
(Id. 327430360).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que a decisão agravada, em suma, (i) rejeitou a preliminar de litispendência arguida pelos Agravantes, e (
ii
) indeferiu o pedido de justiça gratuita, e, ainda, (
iii
) deferiu a produção de prova pericial contábil, fixando o valor dos honorários e imputando o ônus de seu pagamento integral e exclusivo aos Agravantes (Requeridos).

Quanto à arguição de litispendência com a Ação Ordinária n. 0000249-11.2013.8.11.0002,
em uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que a pretensão dos Agravantes de reconhecimento da litispendência não merece
acolhida.

O artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao estabelecer que a litispendência ocorre quando há a repetição de ação idêntica a uma que se encontra em curso,
in
verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A identidade se configura
pela tríplice
coincidência: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A
ratio
do instituto é coibir a simultaneidade de demandas idênticas, zelando pela economia processual e pela segurança jurídica.

Contudo, a dogmática processual civil impõe uma distinção fundamental entre o pressuposto processual negativo da litispendência e a coisa julgada (negativo processual que se manifesta como defesa de mérito indireta ou, mais precisamente, como pressuposto processual negativo externo).

Na hipótese vertente, o próprio acervo fático aponta que a Ação Ordinária n. 0000249-11.2013.8.11.0002 já foi julgada. Uma vez proferida decisão de mérito (ou mesmo de extinção sem resolução de mérito), cessa o estado de "curso" da ação, e o instituto de obstáculo processual a ser invocado é o da coisa julgada material (ou formal, conforme o caso), conforme preceitua o art. 337, § 4º, do CPC:
"Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

É imperioso ressaltar a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, que converge para o entendimento de que a existência de uma ação idêntica já julgada, mesmo que não transitada em julgado, descaracteriza a litispendência, transmutando a questão para o campo da coisa julgada, cujo enfrentamento cabe, em primeira mão, ao Juízo
a quo
, por ser matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A título de exemplo paradigmático, citam-se os precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA EM PARTE - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO JÁ JULGADA – DESCABIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES OBSTANDO O DIREITO DO COMPRADOR DE RECLAMAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE LHE CABIA - ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL - ESCRITURAÇAO E REGISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL – RESPEITO À VONTADE DOS CONTRATANTES – AÇÃO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Dá-se a litispendência apenas quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Não há litispendência com ação já julgada
. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do Código Civil.
[...]
.
(TJ-MT - Apelação: 00006797220138110095, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LITISPENDÊNCIA - AUSENTE - CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E PARTES DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA. 1. A litispendência é um pressuposto processual negativo que impede que um mesmo litígio seja apreciado duas vezes ao mesmo tempo pelo judiciário.
2.
Para caracterização da litispendência, é comum se falar na necessidade
da tríplice
identidade, pois uma ação se considera idêntica à outra quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido. 3. Não há que se falar em configuração de litispendência quando uma das ações já foi julgada.
(TJ-MG - AC: 50001215120218130621, Relator.:
Des .
(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. LITISPENDÊNCIA E COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA. Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, a litispendência estará caracterizada quando houver a repetição de uma ação que já está em curso, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Nos termos do § 4º do mesmo artigo, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. No caso concreto, não há litispendência, tampouco coisa julgada material, notadamente porque a demanda anterior foi julgada extinta sem resolução do mérito. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50005477120188210160 VERA CRUZ, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Portanto, por não estar a ação anterior em curso, a decisão agravada, ao rechaçar a preliminar de litispendência, encontra-se em consonância com o texto da lei processual e com a orientação jurisprudencial consolidada. A aferição da eventual coisa julgada demanda o exame do teor da sentença proferida no processo n. 0000249-11.2013.8.11.0002, o que ultrapassa o juízo de cognição sumária inerente a este Agravo e deve ser objeto de análise aprofundada pelo Juízo a quo
.

Nesse ponto, o recurso não merece prosperar.

No que tange à
distribuição do ônus probatório e do
custeio integral da prova pericial
, o cerne da controvérsia, neste tema, gravita em torno da responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito judicial, integralmente imputada aos Agravantes na decisão recorrida.

O Juízo de origem, ao determinar a realização da prova pericial contábil, justificou a medida sob o fundamento de que ela
"se mostra indispensável"
. Tal assertiva, em uma exegese teleológica e sistemática do Código de Processo Civil, configura indício veemente de que a produção probatória foi determinada de ofício pelo magistrado, visando à formação de seu livre convencimento motivado
(art. 370, CPC), em observância ao princípio da busca pela verdade real.

Em tal cenário, a regra cogente aplicável é aquela prevista no artigo 95, caput
, do Diploma Processual Civil, que dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ora, se a prova foi reconhecida como indispensável pelo próprio juízo, denotando sua determinação
ex

officio
em prol do interesse público na correta solução da lide, a imposição do custeio integral a apenas uma das partes se revela uma distorção da norma processual. A rigor, a lei determina o rateio da despesa pericial quando o ato processual decorre de impulso oficial.

Ademais, é imperioso que se faça a necessária distinção entre (i) a regra de distribuição estática do ônus da prova
(
onus

probandi
), prevista no art. 373, CPC, (
ii
) a inversão do ônus da prova (trazida pelo art. 6º, VIII, do CDC, ou pela distribuição dinâmica do art. 373, § 1º, CPC), e (
iii
) o ônus de adiantamento dos honorários periciais (disciplinado pelo art. 95, CPC).

É cediço que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Agravantes), em regra, não tem o condão de inverter,
ipso facto
, o ônus de adiantamento da remuneração do perito. Contudo, essa premissa é aplicável quando a perícia é requerida pelo próprio consumidor.

No caso dos autos, no entanto, o que se discute é a determinação de ofício da prova. A imputação integral do custo aos Agravantes, hipossuficientes técnicos e economicamente na relação consumerista
, configura um obstáculo financeiro desproporcional ao exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB/88).

Ao invés de promover o rateio, a decisão agravada optou por onerar em 100% a parte que supostamente possui menos condições de arcar com o custo, ameaçando o princípio da paridade de armas processuais e podendo culminar na preclusão da prova, em manifesto perigo de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), o que justifica a intervenção desta Corte.

Destarte, a decisão preliminar que deferiu o efeito suspensivo e suspendeu a eficácia da decisão agravada na parte relativa à imputação integral do custeio dos honorários periciais mostra-se juridicamente escorreita. O que se impõe é a aplicação literal do artigo 95, caput, do CPC, devendo os honorários periciais
ser
rateados na proporção de 50% para cada parte.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, para
reformar a r. decisão interlocutória, unicamente no ponto que imputou o custeio integral da prova pericial aos Agravantes, determinando, com fulcro no art. 95, caput, do CPC, que os honorários periciais sejam rateados entre as partes (Agravantes e Agravada), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026